Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
não
prestadas
as
contas eleitorais de partido político, em
razão da ausência de procuração.
2. A parte recorrente alega que apresentou
a procuração em sede de embargos de
declaração,
sanando
a
irregularidade
formal,
e
que
a
Resolução
TSE
nº
23.607/2019
admite
a
regularização
da
representação processual até o julgamento
do feito.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo
conhecimento
e
provimento
do
recurso,
destacando
que
a
juntada
da
procuração em sede recursal regularizou a

Num. 44743234 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352196200000043681176
Número do documento: 25092919352196200000043681176
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:11:28
representação processual e que, ausentes
demais
irregularidades
apontadas
no
parecer
técnico
conclusivo,
as
contas
devem ser julgadas aprovadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se a ausência do instrumento de
mandato
outorgado
a
advogado
na
prestação de contas de campanha constitui
vício insanável a ensejar o julgamento das
contas como não prestadas ou se, ao
contrário, tal falha pode ser suprida em
sede recursal, viabilizando a apreciação do
mérito da prestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em
seu art. 74, §§ 3º-A e 3º-B, admite a
regularização da representação processual
até o julgamento das contas, de modo que
a
ausência
da
procuração
não implica,
automaticamente, o julgamento pela não
prestação.
6. A jurisprudência do Tribunal Regional
Eleitoral
reconhece
a
possibilidade
de
regularização da representação processual
em sede recursal, mediante apresentação
de instrumento de mandato, nos termos do
art. 76, § 2º, do Código de Processo Civil.
7. No caso concreto, o parecer técnico
conclusivo não apontou outras falhas, além
da
ausência
da
procuração,
e
tanto
o
Ministério Público de primeiro grau quanto a
Procuradoria
Regional
Eleitoral
se
manifestaram
expressamente
pela
aprovação das contas.
8. Não houve recebimento de recursos
durante a campanha de 2024, circunstância
que
reforça
a
transparência
e
a
regularidade da movimentação financeira

Num. 44743234 - Pág. 3
Assinado eletronicam

Inteiro teor:
Num. 44743234 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352196200000043681176
Número do documento: 25092919352196200000043681176
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:11:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.389
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600454-
34.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou não prestadas as
contas eleitorais de partido político, em
razão da ausência de procuração.
2. A parte recorrente alega que apresentou
a procuração em sede de embargos de
declaração, sanando a irregularidade formal, e que a Resolução TSE nº
23.607/2019
admite
a
regularização
da
representação processual até o julgamento
do feito.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando que a juntada da
procuração em sede recursal regularizou a

Num. 44743234 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352196200000043681176
Número do documento: 25092919352196200000043681176
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:11:28
representação processual e que, ausentes
demais irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo, as contas
devem ser julgadas aprovadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se a ausência do instrumento de
mandato
outorgado
a
advogado
na
prestação de contas de campanha constitui
vício insanável a ensejar o julgamento das
contas como não prestadas ou se, ao
contrário, tal falha pode ser suprida em
sede recursal, viabilizando a apreciação do
mérito da prestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em
seu art. 74, §§ 3º-A e 3º-B, admite a
regularização da representação processual
até o julgamento das contas, de modo que
a
ausência
da
procuração
não implica,
automaticamente, o julgamento pela não
prestação.
6. A jurisprudência do Tribunal Regional
Eleitoral
reconhece
a
possibilidade
de
regularização da representação processual
em sede recursal, mediante apresentação
de instrumento de mandato, nos termos do
art. 76, § 2º, do Código de Processo Civil.
7. No caso concreto, o parecer técnico
conclusivo não apontou outras falhas, além
da
ausência
da
procuração,
e
tanto
o
Ministério Público de primeiro grau quanto a
Procuradoria
Regional
Eleitoral
se
manifestaram
expressamente
pela
aprovação das contas.
8. Não houve recebimento de recursos
durante a campanha de 2024, circunstância
que
reforça
a
transparência
e
a
regularidade da movimentação financeira

Num. 44743234 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352196200000043681176
Número do documento: 25092919352196200000043681176
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:11:28
do partido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
provido
para
reformar
a
sentença e
julgar aprovadas
as contas
apresentadas.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
procuração na prestação de contas pode
ser sanada em sede recursal, nos termos
do art. 76, § 2º, do CPC. 2. Sanada a
irregularidade e constatada a regularidade
das contas, estas devem ser aprovadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 45, § 5º, art. 53, II,
“f”, art. 74, §§ 3º-A e 3º-B, art. 74, I; CPC,
art. 76, § 2º, art. 1.013, § 3º, I.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE Nº 060096674/PR, Rel(a). Des. Eleitoral
Tatiane
De
Cassia
Viese,
Acórdão
de
20/08/2025, Publicado no(a) DJE 162, data
22/08/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores –
PT, do Município de Quedas do Iguaçu/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 163ª
Zona Eleitoral, que julgou não prestadas as contas eleitorais da agremiação relativas ao pleito

Num. 44743234 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352196200000043681176
Número do documento: 25092919352196200000043681176
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:11:28
municipal de 2024.
A decisão de origem fundamentou-se na ausência do instrumento de mandato outorgado a
advogado, documento de apresentação obrigatória nos termos do art. 45, §5º, e art. 53, II, “f”, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo após intimação e concessão de prazo adicional para
regularização. Determinou, por conseguinte, a aplicação da penalidade prevista no art. 80, II, “a”,
da mesma Resolução, consistente na perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto não sanada a
omissão.
Inconformada, a parte recorrente sustenta, em síntese: a) que apresentou a procuração em sede
de embargos de declaração, sanando a irregularidade formal; b) que a Resolução TSE nº
23.607/2019 admite a regularização da representação processual até o julgamento do feito,
tratando-se de vício sanável; c) que a jurisprudência deste Tribunal e de outros regionais autoriza
a juntada extemporânea de documentos, especialmente quando ausente prejuízo e com vistas a
afastar penalidade desproporcional; d) que, diante disso, requer a reforma da sentença e a
consequente aprovação das contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando
que a juntada da procuração em sede recursal regularizou a representação processual e que,
ausentes demais irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo, as contas devem ser
julgadas aprovadas.
É o relatório.
VOTO Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito o recurso comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia em verificar se a ausência do instrumento de mandato outorgado a
advogado na prestação de contas de campanha do Diretório Municipal do Partido dos
Trabalhadores – PT, de Quedas do Iguaçu/PR, constitui vício insanável a ensejar o julgamento
das contas como não prestadas ou se, ao contrário, tal falha pode ser suprida em sede recursal,
viabilizando a apreciação do mérito da prestação.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê, em seus arts. 45, § 5º, e 53, II, “f”, a obrigatoriedade de
apresentação do instrumento de mandato, peça integrante da prestação de contas. Não obstante,
o art. 74, §§ 3º-A e 3º-B, da mesma norma, admite a regularização da representação processual
até o julgamento das contas, de modo que a ausência da procuração não implica,
automaticamente, o julgamento pela não prestação.

Num. 44743234 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352196200000043681176
Número do documento: 25092919352196200000043681176
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:11:28
No caso em apreço, verifica-se que a única irregularidade constatada foi a ausência da
procuração, sanada com a juntada do instrumento de mandato no momento da interposição do
recurso.
A jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral reconhece a possibilidade de regularização da
representação processual em sede recursal, mediante apresentação de instrumento de mandato,
nos termos do art. 76, § 2º, do Código de Processo Civil. Tal medida autoriza a apreciação do
mérito recursal com fundamento na teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, inciso I,
do mesmo diploma legal.
Nesse mesmo sentido, colhe-se o recente julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO EM SEDE
RECURSAL. PROVIMENTO.
(...) 4. É possível a juntada da procuração em sede recursal, nos termos do art. 76, § 2º, do Código de
Processo Civil, para regularizar a representação processual do prestador.
5. A regularização da capacidade postulatória permite o exame da prestação de contas apresentada,
aplicando-se a teoria da causa madura.
6. A única irregularidade foi sanada com a juntada do instrumento de mandato,
regularizando a representação processual, sendo o caso de aprovar as contas com
ressalvas. (...)
1. A ausência de procuração na prestação de contas pode ser
sanada em sede recursal, nos termos do art. 76, § 2º, do CPC. 2. Sanada a
irregularidade, as contas podem ser aprovadas com ressalvas. (...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060096674/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Acórdão de 20/08/2025, Publicado no(a)
DJE 162, data 22/08/2025.)
No caso concreto, o parecer técnico conclusivo não apontou outras falhas, além da ausência da
procuração. Ademais, tanto o Ministério Público de primeiro grau quanto a Procuradoria Regional
Eleitoral se manifestaram expressamente pela aprovação das contas. Ressalte-se, ainda, que
não houve recebimento de recursos durante a campanha de 2024, circunstância que reforça a
transparência e a regularidade da movimentação financeira do partido.
Desse modo, uma vez regularizada a representação processual e constatada a regularidade das
contas, impõe-se o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar
aprovadas as contas do recorrente, nos termos do art. 74, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR e, em

Num. 44743234 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352196200000043681176
Número do documento: 25092919352196200000043681176
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:11:28
consequência, aprovar as contas apresentadas pelo Diretório Municipal do Partido dos
Trabalhadores – PT, referentes às Eleições de 2024, nos termos do art. 74, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600454-
34.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR(A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT -
Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025